Tribunal: TJSP
Processo: 1026515-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cobrança – Contrato de locação – Alegação de assunção dos encargos de fiança - Ausência de novação – Apelo da locadora/embargada – Vínculo locatício reconhecido - Obrigação do fiador até a entrega das chaves conforme previsão legal - Inteligência do art. 39 da Lei no 8.245/91 - Obrigação solidária entre fiadores e locatária - Procedência e extinção da

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cobrança – Contrato de locação – Alegação de assunção dos encargos de fiança - Ausência de novação – Apelo da locadora/embargada – Vínculo locatício reconhecido - Obrigação do fiador até a entrega das chaves conforme previsão legal - Inteligência do art. 39 da Lei no 8.245/91 - Obrigação solidária entre fiadores e locatária - Procedência e extinção da execução em primeiro grau – Sentença reformada – Recurso provido.